Tribunal: CARF
Processo: 10880.967843/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967843/2010-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.939 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BAXTER HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-051.354 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
em primeira instância, conforme ementa abaixo transcrita:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967843/2010-63
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP.
Sendo insuficiente o direito creditório, a homologação dos débitos a compensar ficará
limitada ao valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre a Declaração de Compensação (DCOMP) no
02210.47023.290607.1.7.04-8175, por meio da qual a contribuinte utilizou crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para
compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito em questão foi formalizado por meio do Pedido de Restituição (PER) no
17967.70203.200706.1.3.04-1056 com o valor original de R$ 519.810,89. O PER é objeto do
processo no 10880.966800/2010-61.
No momento da transmissão da DCOMP no 02210.47023.290607.1.7.04-8175,
que é o objeto destes autos, parte do crédito já havia sido utilizada em compensações no processo
no 10880.966800/2010-61. Desta forma, segundo a contribuinte, o crédito disponível no
momento da transmissão da declaração era de R$ 204.236,10, conforme demonstrado abaixo:

A compensação foi objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 887203655, por meio do
qual homologou parcialmente as compensações declaradas. A razão para a homologação parcial
foi uma divergência no montante de crédito utilizado no PER/DCOMP no
17967.70203.200706.1.3.04-1056. Segundo a RFB, a contribuinte teria utilizado naquela
declaração de compensação um total de R$ 369.758,94. Desta forma, restaria apenas R$
150.051,95 de crédito original no momento da transmissão da DCOMP ora sob exame.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Em apertada síntese, a contribuinte discordou da fiscalização quanto ao
montante do crédito original utilizado no PER/DCOMP no 17967.70203.200706.1.3.04-1056.
Cito suas palavras:
Vem apresentar sua Manifestação de Inconformidade, uma vez que a informação
descrita no Despacho Decisório com relação aos pagamentos encontrados para o DARF
discriminado no PER/DCOMP 17.967.70203.200706.1.3.04-1056, estão divergentes do
pedido de compensação enviado a SRF/RFB conforme detalhamos a seguir:
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

Pode se verificar, que o valor do crédito original utilizado informado na Dcomp (Item 6-
Tabela 1) está divergente do informado no Despacho decisório (Item 4-Tabela 2).
Vale ressaltar que o campo "Total do crédito Original Utilizado nesta Dcomp" (Item 6
da tabela 1) é de preenchimento automático pelo próprio programa PER/DCOMP, com
o conteúdo do campo "Total dos Débitos desta DCOMP" dividido pelo resultado da
expressão (1 + Selic Acumulada/100).
Conforme já exposto nos fatos, não vemos razão de ter o crédito inicial na data de
transmissão reduzido para R$ 150.051,95 uma vez que a DCOMP inicial
(17967.70203.200706.1.3.04-1056) foi entregue dentro do prazo de vencimento do
débito compensado, assim como a SELIC acumulada foi calculada conforme previsto
nos atos normativos da SRF/RFB (Anexo IV).
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. A razão para o indeferimento do pleito da manifestante foi a
constatação de que, na base de dados da RFB, constava a utilização de R$ 369.758,94 do crédito
original (PER/DCOMP no 17967.70203.200706.1.3.04-1056), restando um saldo de R$
150.051,95. Este saldo, então, seria insuficiente para as compensação declaradas na DCOMP no
02210.47023.290607.1.7.04-8175. Para que não pairem dúvidas, reproduzo trecho da decisão
recorrida:
10. No caso em exame a controvérsia decorre da incompreensão da contribuinte quanto
ao conteúdo do despacho decisório, bem como ao montante do crédito disponível
utilizado na compensação declarada através do PER/DCOMP inicial de no
17967.70203.200706.1.3.04-1056. Para esclarecer cumpre trazer à colação as telas de
consulta ao sistema SIEF-WEB:
[...]
11. Como consta claramente dos extratos anteriormente colacionados, do crédito
original, qual seja, a estimativa de CSLL no valor de R$ 519.810,89, foram utilizados
R$ 369.758,94 (em valor original) para compensar o débito vinculado ao PER/DCOMP
inicial de no 17967.70203.200706.1.3.04-1056.
12. Assim, restou do crédito inicialmente invocado, para utilização na compensação
declarada através da DCOMP de no 02210.47023.290607.1.7.04-8175, um valor de R$
150.051,95 (ou R$ 519.810,89 - R$ 369.758,94).
13. Ora, como se verifica a folha 08 deste processo, no PER/DCOMP objeto do
despacho decisório questionado, a interessada pretendia compensar um débito relativo à
estimativa mensal de CSLL no valor de R$ 310.207,50. Assim, não há dúvida de que se
trata de importância superior ao saldo remanescente do PER/DCOMP inicial, mesmo
após seu ajuste por meio da taxa SELIC. Para melhor compreensão da questão
controvertida, observe-se o teor das informações principais sobre a compensação
(anexas ao decisório):
[...]
De acordo com a autoridade julgadora a quo, tratar-se-ia de uma questão de
valoração em função das datas de vencimento dos débitos e de transmissão da DCOMP. Cito
suas palavras novamente:
15. Diante do exposto, não há dúvida de que o demonstrativo de cálculo que a
interessada apresenta em sua manifestação de inconformidade (fl. 14) não é correto,
pois desconsidera que o crédito original é utilizado conforme a data de vencimento dos
débitos que se busca compensar e que a cada utilização o seu montante original é
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

reduzido, resultando disto que a valoração para as compensações subsequentes ocorre
sempre se tomando o valor originário remanescente como base (no caso, R$
150.051,95).
16. O erro da interessada se prende ao fato de que não compreendeu que o ponto focal
para a valoração tanto do débito quanto do crédito é a data de apresentação do
PER/DCOMP (art. 52 e 53 da IN/SRF 600/05, norma aplicável à época da transmissão
do PER/DCOMP em questão).
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da ocorrência da decadência: neste ponto, a contribuinte, pugnou pela
aplicação do prazo decadencial quinquenal conforme previsão do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Desta forma, tratando-se de fatos geradores do ano-calendário 2003,
a revisão por parte do Fisco teria de ter ocorrido até 2008. Cito suas palavras:

- Da existência do crédito – correta atualização e utilização: neste ponto, a
recorrente demonstrou a forma de atualização e utilização do crédito original. Segundo seus
cálculos, o saldo remanescente do crédito original seria de R$ 204.236,13 e este seria suficiente
para a compensação efetuada. Transcrevo excerto da peça recursal:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

[...]

[...]

[...]
- Da diligência: subsidiariamente, a contribuinte pugnou pela conversão do
julgamento em diligência nos seguintes termos:

Ao final, a recorrente requereu o reconhecimento da decadência e, no mérito, o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das compensações.
Subsidiariamente, pugnou pela conversão em diligência.
Era o que havia a relatar.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de DCOMP por meio da qual a contribuinte utilizou
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL formalizado no PER no
17967.70203.200706.1.3.04-1056 para compensar com débitos de sua responsabilidade. A
questão controversa nos autos cinge-se ao montante de crédito original remanescente no
momento da transmissão da DCOMP sob exame. De acordo com a contribuinte, o saldo
remanescente seria de R$ 204.236,13 e, de acordo com a fiscalização, o saldo seria de R$
150.051,95.
Delineada a controvérsia central, passo a apreciar as alegações da contribuinte.
Proposta de diligência.
A questão controversa nestes autos é o montante remanescente de crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL no momento da transmissão da DCOMP sob exame.
À partida, impende registrar que, conforme alegado pela contribuinte, não houve,
por parte da autoridade fiscal, qualquer questionamento acerca da legitimidade do crédito
original formalizado por meio do PER no 02210.47023.290607.1.7.04-8175 no valor de R$
519.810,89.
A divergência entre a fiscalização e a contribuinte aparece no momento da
apuração do montante de crédito original utilizado na DCOMP no 17967.70203.200706.1.3.04-
1056. De acordo com a contribuinte, houve uma utilização de R$ 315.574,76 e, de acordo com a
fiscalização, teriam sido consumidos R$ 369.758,94.
Em razão dessa divergência, a contribuinte entende ter um crédito original
remanescente na data da transmissão de R$ 204.238,13 e a fiscalização, R$ 150.051,95.
Em suas alegações, a recorrente discorreu acerca dos cálculos efetuados para a
apuração do montante remanescente de crédito. Entretanto, o cálculo utilizado pela autoridade
fiscal da RFB não se encontra explicitado nos autos. Há apenas as telas do sistema da RFB que
foram apresentadas na fundamentação da decisão recorrida.
Desta forma, penso que ainda não foi enfrentada de forma adequada a questão
central apresentada pela contribuinte, qual seja, por que seus cálculos não estariam corretos de
acordo com as previsões da legislação de regência.
Diante desse quadro, penso que o processo não se encontre maduro para ser
decidido. Proponho, então, que haja a conversão em diligência e a remessa dos autos para a
unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967843/2010-63

1- Explicite os cálculos relativos à determinação do montante de crédito utilizado
no PER/DCOMP no 17967.70203.200706.1.3.04-1056, bem como do saldo remanescente e sua
utilização na DCOMP no 02210.47023.290607.1.7.04-8175, conforme legislação de regência;
2- Junte eventuais peças do processo no 10880.966800/2010-61 que sejam
necessárias para o deslinde da questão posta;
3- Indique, se for o caso, as divergências relativas ao cálculo apresentado pela
recorrente.
Após a realização da diligência, a contribuinte deverá ser intimada a se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 139
DF CARF MF
Original